Tribunal: STF
Processo: ARE 1134017
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-27
Data de publicação: 2018-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANISTIA ADMINISTRATIVA. LEI 8.878/1994. READMISSÃO DE SERVIDOR REGIDO PELA CLT. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME PARA O REGIME JURÍDICO ESTABELECIDO PELA LEI 8.112/1990. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.



    I – O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o retorno do empregado público anistiado ao serviço público, nos termos da Lei 8.878/1994, deve ocorrer no mesmo regime em que se encontrava anteriormente ao ato de demissão, dispensa ou exoneração.



    II - Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.